Tribunal: TJPA
Processo: 0800436-50.2021.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800436-50.2021.8.14.0057

APELANTE: RODRIGO FERREIRA DE FARIAS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA QUE FIXOU O VALOR INDENIZATÓRIO ACRESCIDO DE JUROS DE MORA CONFORME A TAXA SELIC DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA BASEADA NA TABELA GILBERTO MELO DESDE O EVENTO DANOSO. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO DOS JUROS DE MORA COM A CORREÇÃO MONETÁRIA POR ÍNDICE DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
. PRECEDENTES DO STJ E STF. CORREÇÃO MONETÁRIA COM INCIDÊNCIA DO INPC DA PARTIR DO EVENTO DANOSO E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, proposta por
RODRIGO FERREIRA DE FARIAS
, julgou procedentes os pedidos autorais,
in verbis
(Num. 14660478):

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, da presente ação para CONDENAR a ré ao pagamento da indenização devida ao autor, no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente desde o evento danoso (10/04/2019) e juros de mora desde a citação.

Nos termos da portaria conjunta n° 004/2013 GP-CRMB-CCI, artigo 2º, I, para a atualização monetária deverá ser utilizada a tabela disponível no site do seu autor Gilberto Melo <gilbertomelo.com.br/fam/jebr_n.php> tabela uniforme (não expurgada) até que seja implementada tabela própria do TJPA.

A taxa de juros a ser aplicada, conforme artigo 7º da referida portaria é a taxa SELIC.

Condeno o réu a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Advirto o requerido que na hipótese de transcurso do prazo legal sem pagamento das custas e despesas processuais o crédito será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa e sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, conforme artigo 46 da lei 8.328/2015.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos observando-se o disposto no artigo 46, § 2º da lei 8.328/2015 alterada pela lei 9.217/2021.”.

Irresignada, a ré interpôs recurso de Apelação (Num. 14660480), aduzindo o cabimento de reforma da sentença quanto aos consectários legais, no que se refere ao alegado equívoco na fixação da Tabela Gilberto Melo, concomitante a Taxa SELIC, tendo em vista que a SELIC já englobaria juros e correção monetária.

Ademais, aduz que seria aplicável
in casu
a correção monetária com incidência do INPC a partir do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para determinar-se a correção monetária com incidência do INPC da partir do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, como forma de se evitar o pagamento de correção monetária em duplicidade, afastando-se assim, a incidência da tabela Gilberto Melo e da Taxa SELIC.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (Num. 14660485), postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal, sobre o alegado desacerto da sentença guerreada, que ao julgar procedentes os pedidos da exordial, condenando a seguradora ao pagamento de seguro DPVAT, teria fixado equivocadamente os consectários legais.

Pois bem.

Cumpre ressaltar inicialmente, que quando da utilização da taxa SELIC, é vedada a cumulação desta com outro índice de com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Seguindo este entendimento, a jurisprudência pátria vem decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLENTE -PAGAMENTO DO PRÊMIO – DESNECESSIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.
1. É irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT na data de seu vencimento, independentemente de a vítima do acidente ser a proprietária inadimplente. Precedentes.
2. O valor da condenação em ação de cobrança de seguro DPVAT deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido de juros pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.
3. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES, Classe: Apelação, 026170034529, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA 426 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
TAXA SELIC. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA SISTEMÁTICA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ÚNICO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM MONTANTE INFERIOR AO PLEITEADO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a indenização por seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a data da citação, e, a partir desta data, deverá ser acrescida apenas de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. Inteligência da Súmula nº 426 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
II. É possível a alteração, de ofício, da sistemática de atualização monetária feita no Juízo de Origem, por se tratar de matéria de ordem pública. Hipótese de aplicação da Taxa Selic em substituição ao percentual de 1% (um por cento), no tocante aos juros de mora.
III. O deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, quando único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência recíproca. Precedentes desta Corte. IV. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido. (TJ-ES - APL: 00059227220148080021, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 10/09/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2019)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. TAXA SELIC.
RECURSO PROVIDO.
1. As condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem observar a aplicação da Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e correção monetária.
AgInt no REsp 1632906 / PR 2. Recurso provido. (TJ-ES - AI: 00006702220178080009, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2018)

Na espécie, o Magistrado determinou que o valor da indenização deveria ser
“(...) corrigido monetariamente desde o evento danoso (10/04/2019) e juros de mora desde a citação (...) atualização monetária deverá ser utilizada a tabela disponível no site do seu autor Gilberto Melo (...) A taxa de juros a ser aplicada, conforme artigo 7º da referida portaria é a taxa SELIC.”.

Nota-se que houve determinação para incidência da correção monetária e juros de mora de forma concomitante. Nesse contexto, merece reforma a sentença quanto à utilização da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) como indexadora apenas dos juros de mora, visto que esta já engloba a correção monetária e os juros.

Por tal razão, a aplicação da SELIC conjuntamente com outro índice de atualização, acarreta
bis in idem
, em virtude da correção monetária em duplicidade.

O Supremo Tribunal Federal entendeu que a SELIC é um índice composto e serve como indexador de correção monetária, e, também, de juros moratórios. No RE 1269353, restou consignado que
“(...)
a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem
”.

Apesar de algumas divergências, o Superior Tribunal de Justiça já havia construído o entendimento, que após fora confirmado pelo STF, conforme exposto acima, senão observemos:
“(...) há de se considerar que a aplicação de juros com base na taxa SELIC compreende, também, a inclusão da correção monetária".
(REsp nº 411.164, em 14/5/2002, Relator Ministro Luiz Fux). Vejamos:

DIREITO SOCIETÁRIO. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITDA. HOLDING. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. CRITÉRIO UTILIZADO PARA A APURAÇÃO DE HAVERES E MARCO INICIAL DO BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. SISTEMÁTICA DE CÁLCULOS ADOTADA PELA PERÍCIA. SÚMULA 7/STJ. ADEQUAÇÃO DE VALORES PROVISIONADOS. SÚMULA 284/STF. MARCO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 211/STJ. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.1- Ação distribuída em 26/11/1992. Liquidação de sentença deflagrada em 7/10/2010. Recursos especiais interpostos em 24/9/2014 e atribuídos à Relatora em 2/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em examinar a adequação dos critérios fixados pelo Tribunal de origem para quantificação dos haveres devidos ao sócio retirante em razão da dissolução parcial de sociedade de responsabilidade limitada, bem como o marco inicial da fluência dos juros de mora e a distribuição dos honorários de sucumbência.
3- De acordo com o entendimento do STJ, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/02 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que se revela insuscetível de cumulação com quaisquer índices de correção monetária, sob pena de bis in idem.
(...) (REsp n. 1.537.922/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 30/3/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. BRASIL TELECOM. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS.
JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO. SELIC. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. NOVA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Em relação ao mérito, a Segunda Seção decidiu que "não sendo possível a entrega das ações, seja em relação à telefonia fixa, seja em referência à telefonia móvel, uma forma de se resolver o problema é estabelecer-se que o valor da indenização será o resultado do produto da quantidade de ações multiplicado pela sua cotação na Bolsa de Valores, exatamente do dia do trânsito em julgado da demanda, ou seja, o valor da ação na Bolsa de Valores no dia em que o acionista passou a ter o direito irrecorrível de comercializá-las ou aliená-las". 2. Nesse ponto, a ciência por parte do devedor em relação ao valor da cobrança - no caso concreto, aquele decorrente da conversão da obrigação de entregar ações em indenização pecuniária - não é relevante para determinar o termo inicial de fluência dos juros moratórios, os quais devem correr tão logo seja verificado o marco legal de constituição do devedor em mora, por força de expressa previsão legal. A impossibilidade inicial de cumprir obrigação posteriormente reconhecida em sentença, seja pela iliquidez, seja por ausência de parâmetros seguros acerca do valor devido, não pode ser óbice à fluência dos juros moratórios, muito embora essa perplexidade não seja nova na doutrina e na jurisprudência. Precedentes. Incidência das Súmulas n. 163 e n. 254 do Supremo Tribunal Federal. Assim, os juros moratórios contam-se desde a citação, incidindo no valor apurado para a indenização.
3. A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002, segundo precedente da Corte Especial (EREsp 727842/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/09/2008), é a SELIC, não sendo possível cumulá-la com correção monetária, porquanto já embutida em sua formação.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para determinar a atualização do valor exclusivamente pela SELIC (desde a citação até o efetivo pagamento) e afastar a incidência de nova correção monetária a partir da conversão da obrigação em indenização.

(EDcl no REsp n. 1.025.298/RS, relator Ministro Massami Uyeda, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/11/2012, DJe de 1/2/2013.)

Destarte, resta demonstrado que a taxa SELIC traz em seu conteúdo, além de juros, a correção monetária, não podendo haver cumulatividade, razão pela qual a sentença de fato merece reparo nesse ponto.

Ademais, tratando-se
in casu,
de cobrança de seguro DPVAT, aplica-se o INPC a título de correção monetária, com o
dies a quo
desde o evento, e os juros de mora no percentual de 1% (um por cento), desde a citação, consoante direito sumulado na Corte Superior de Justiça. Veja-se:

Súmula 580.
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.

Súmula 426.
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria, conforme aresto adiante:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PERÍCIA MÉDICA REALIZADA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL. PAGAMENTO PARCIAL. VIA ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAÇÃO. DEVIDA. (...)
5. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso, conforme o enunciado de súmula n. 580, do STJ. 6. Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação, conforme enunciado de súmula n.º 426, do STJ. 7. Negou-se provimento ao recurso.
(TJ-DF 07125556720228070001 1716060, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 14/06/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. REEMBOLSO DAMS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
I. Para a correção monetária do valor da indenização securitária deve ser utilizado o INPC, incidindo desde a data do evento danoso. Súmula nº 580 do Superior Tribunal de Justiça. II. Os juros de mora são devidos a partir da citação. Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. III. O termo inicial da correção monetária incidente sobre o reembolso das despesas médicas, hospitalares e suplementares é a data do efetivo desembolso, e não a do evento danoso.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO 0279423-42.2014.8.09.0023, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Caiapônia - 2ª Vara Cível, Data de Publicação: 09/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JUROS DE MORA. SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. (...)
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação e a correção monetária incide a partir do evento danoso (sinistro). Súmulas 426 e 43 do STJ.
(...). Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJGO, Apelação 0418610-48.2016, Rel. Des. Carlos Alberto França, DJe de 21/11/2018)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença, apenas para determinar que sobre a condenação incida correção monetária pelo INPC, desde o evento, e juros no percentual de 1% (um por cento), a partir da citação, mantendo-se os demais termos inalterados.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2024